Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738215-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR AGRAVADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA, GUILHERME GUSTAVO DE ALBUQUERQUE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0740092-09.2020.8.07.0001 proposta por NOEMI GONÇALVES DE SIQUEIRA em desfavor do ora agravante, aplicou multa por litigância de má-fé ao executado. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 76093332 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram juntados no ID 76460016. É o relatório. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, os extratos referentes os meses de 07/12/2024 a 07/03/2024 demonstram que houve a entrada na conta do agravante da quantia de R$ 27.532,95, que corresponde a uma média mensal de R$ 9.177,65 (ID 76027482). Além disso, no extrato de agosto de 2025 constam entradas no valor de R$ 49.569,69 (ID 76460025 – pág 1) Desse modo, o agravante recebe, por mês, quantia líquida elevada, que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Além disso, as despesas para manter a própria sobrevivência e da sua família não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não é prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento do agravante e da sua família. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Nesse contexto, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora